Tribunal: TJMT
Processo: 0017242-62.2016.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017242-62.2016.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 052.655.291-36 (EMBARGANTE), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), JEFERSON DE LIMA - CPF: 008.291.411-70 (EMBARGANTE), FERNANDA DIAS DE SOUZA - CPF: 998.622.631-72 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NATHALIA DE SOUZA DA CONCEICAO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA DIAS DE SOUZA - CPF: 998.622.631-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON DE LIMA - CPF: 008.291.411-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA
.
CONDENAÇÃO
.
INCONFORMISMO DA DEFESA
.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
.
ALEGAÇÃO DE
CONSENTIMENTO DA VÍTIMA
E ERRO DE TIPO
.
DESCABIMENTO
.
PALAVRAS DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
.
EVENTUAL CONSENTIMENTO DA MENOR DE 14 ANOS DE IDADE
.
IRRELEVÂNCIA
.
NÃ
O SE APLICA DA RELATIVIZAÇÃO DA
PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA
E DA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA
.
ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO
.
RECURSO
DESPROVIDO.

O delito de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, resta configurado quando o agente mantém conjunção carnal ou pratica qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos de idade.

O eventual consentimento da vítima,
ou
sua experiência sexual anterior não afastam a ocorrência do crime
,
apenas em
casos excepcionais conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal
:

Trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por

Alexsandro de Oliveira Miranda

contra a sentença prolatada
pelo Ju
í
z
o

da
1
ª
Vara

Criminal

da Comarca de
Tangará da Serra
/
MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal n
.

0017242-62.2016.8.11.0055
,
conden
and
o-o
pela prática do crime
de estupro de vulnerável
,
a pena de
9

(
nove
) anos
e
7
(
sete
) meses

e 6 (seis) dias
de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

O apelante
,
nas razões
encontradiça
s
no ID
161664186
,
postula a

sua
absolvição
,

sob o
argumento
de que
“
não sabia a idade da vítima, não tinha ciência disso, e que quando soube da idade dela, informado pela mãe desta, nunca mais teve qualquer relação com a vítima.
”

Nas contrarrazões
vistas

no ID

161664193
,
o

Ministério Público

pleite
i
a

o
desprovimento
d
o

recurso
defensivo
, a fim de
que seja
mant
ida

inalterada
a decisão
condenatória
.

Nesta instância revisora
,
no parecer
que está

no
ID
162920664
,
a Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo
des
provimento
do

presente
recurso.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória aditada, encontradiça no ID
143111666
,

com relação ao
apelante

narra os fatos desta forma:

[...]
06° FATO.

Em data incerta, mas entre período de agosto/2015 e março/2016, nesta cidade e comarca de Tangara da Serra, o denunciado ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MIRANDA, com consciência e vontade, por diversas vezes, praticou conjun
ç
ã
o carnal com a vítima Nathalia de Souza da Conceição, de apenas 13 (treze) anos de idade.

Segundo consta, o denunciado trabalhava como gari e constantemente passava recolhendo o lixo na rua da residência da vítima, ocasião em que se conheceram e passaram a manter relações sexuais. Conforme apurado, o denunciado era casado e as relates sexuais ocorriam em vias públicas e construções, durante o intervalo do expediente do réu. Segundo a vítima, ela pulava o muro de sua residência e saia escondida para se encontrar com Alexsandro. Interrogado, o denunciado confessou que tinha conhecimento da tenra idade da vítima (f. 50/51)

[...]

Antes de se entrar na configuração jurídica dos fatos, é imperiosa a constatação das provas e elucidação de todo o contexto relacionado à imputação contra o apelante, que é inaugurada pelo
B
oletim de
O
corrência n.
2016.227085
, no qual o pai da menor narra que
tomou conhecimento por meio da sua atual
mulher
Priscilla, que sua filha, menor de idade, teria sido abusad
a
pelo marido de sua ex-
mulher
[Je
f
ferson]
,
cujo indivíduo
também foi denunciado, mas faleceu durante a instrução processual.

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade delitiva ficou demonstrada pel
a
prova oral colhida durante a instrução criminal, impondo-se registrar
, que o
apelante e
a vítima confirmaram os atos sexuais
em debate
.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, embora ele tenha afirmado que os atos sexuais foram praticados com o consentimento da vítima e que desconhecia o fato de ela
ter menos de 14 anos
, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o édito
condenatório
, na medida em que a prova oral encontradiça nestes autos evidencia o cometimento do crime de estupro de vulnerável por parte dele, de acordo com as provas obtidas durante a fase inquisitorial e confirmadas na instrução criminal, sob o crivo do contraditório.

Com efeito,
e
m sede inquisitorial,
a ví
tima
confirmou que manteve relação sexual com o
apelante
e ele sabia a sua idade, conforme se infere do
s
seguinte
s
trecho
s

do depoimento da menor
:

[...] Com este ela transou "quatro vezes
;
Que começou ficar com ele "no finalzinho de agosto para setembro e se encontraram até "março deste ano; Que ALEXSANDRO é casado e trabalha na
Sanetran
, como coletor de lixo; Que o conheceu na frente da casa de sua mãe; Ele pediu seu número de telefone e depois passou a ligar; No
inicio
ele ligava restrito e quando a declarante questionou o motivo ele explicou posteriormente que era casado e usava o telefone de um amigo para ligar A
princípio
ela diz que o xingou, ficou brava e desligou o telefone mas ele continuou ligando e depois de umas três ligação ela voltou a atendê-lo; Que ela pulava o muro de sua casa
a
noite, escondido, para se encontrar com ele; Que a primeira vez eles transaram no carro dele, as outras foram em um terreno
próximo
a casa dela onde tinha um barracão;

"Sentados em cima do tijolo ou ele a pegava no colo: Também transaram uma vez em um local onde tinha umas árvores grandes e era escuro
;

Que ALEXANDRO sempre soube a idade da declarante e nunca usou preservativo
; Que ele não lhe prometeu nada, mas quando ela perguntou se ele amava a esposa ele disse que só estava com ela por causa do filho que tinham juntos
.
A declarante diz que sua mãe soube que ela estava se e
n
contrando com ALEXANDRO e brigou com ela e lhe tomouocelular

[...]
.
D
estacamos

Aliás, nas duas fases processuais
,
os depoimentos da vítima
foram claros, eis relatou que manteve
encontros
clandestino com o apelante, destacando, ademais, que mantiveram relações sexuais, de livre e espontânea vontade
...

Entretanto,
embora este magistrado já tenha flexibilizado o seu entendimento
com relação a es
s
e tema, na hipótese,

o citado entendimento não deve ser aplicado, uma vez que
ficou claro que o apelante

era
mais
experiente
e
bem
mais
velho
do que vítima
,
fatos, esses, que contribuíram para
manter as relações sexuais sem qualquer compromisso e
responsabilidade. A propósito,
a vítima confirmou que a
sua mãe

nunca

aprovou e/ou
autorizou os
fatos em discussão
.

Além disso,
deve ser ressaltado
que as palavras da vítima foram confirmadas pelo depoimento de
sua mãe
que,
em juízo, afirmou que a sua filha menor de 14 anos e o
apelante

mantiveram “relacionamento” às escondidas. Destacou
, também,

a
declarante
,
que quando descobriu, chamou
o apelante
e o informou que
a vítima
era
menor de idade e falou para ele se afastar dela. Informou,
ainda
, que por várias vezes
a filha
fugia, pulando o muro d
a
casa para se encontrar com
apelante
. Frisou
que até trancavam a porta, mas ela
[a vítima]
a abria com um grampo.

O apelante, em sede judicial, confirmou que manteve relação sexual com a vítima, mas
salientou
que não sabia que ela era menor de 14 anos de idade
. Entretanto, na fase administrativa, ele confirmou que sabia a real idade da vítima, conforme se infere
desta parte de seu interrogatório:

[...]
VOCÊ MANTEVE RELAÇÃO SEXUAL COM NATHALIA DE SOUZA DA CONCEICAO? “SIM”; Quantas vezes? “Três”
; SEXO VAGINAL, ORAL E ANAL? “Sexo vagina! Só”; Mas a NATHALIA disse que houve sexo oral também, houve? “Teve um dia que ela meteu a boca” (se referindo ao sexo oral);
Quando
foi que aconteceu essas relações? O interrogando disse que não se lembrava;
Que
começou ver NATHALIA depois de setembro do ano passado (2015) e a última vez que a viu (ficaram) tem uns quatro meses aproximadamente;
Aonde
vocês transavam? “na rua da casa dela, lá no final e ao lado de uma igreja onde eu parava pra fazer horário de janta” Explica que esse “na rua da casa dela” trata-se de um local onde tinha uma construção e que os encontros sempre foram
a
noite, geralmente às 22:00 horas;
Vocês
transavam nesses terrenos no chão? “não!”, “em pé e uma vez foi no meu carro” Você usou preservativo: “Não!”;
Nenhuma
das vezes? “não”,
Diz
que ejaculava fora;
Você
sabia a idade dela? “Quando eu conheci, a primeira vez ela tinha doze e depois fez treze”
Ela era virgem? “Não”; Diz que conheceu NATHALIA à noite, na rua da casa dela; Que começaram a se conhecer e ela começou a pular o muro da casa para se encontrar com ele; Depois ele falou que
nao
queria mais, mas eia continuou procurando por ele; Que embora seja casado, inicialmente não contou para NATHALIA; Só revelou depois que
ja
tinha transado com ela; No entanto, diz que nunca prometeu nada a NATHALIA, tampouco que iria se separar da esposa para ficar com ela; Inquiri ao interrogando se NATHALIA algum dia comentou com ele algo relacionado ao padrasto dela, ou se comentou já ter sido vítima de abuso sexual por parte de alguém, ele disse que não, que ela só falou que não era mais virgem, mas também não falou quando e com quem perdeu a virgindade; Inquiri também ao interrogando se a mãe de NATHALIA alguma vez conversou com ele sobre NATHALIA e o advertiu para não procurar mais a filha dela, ele disse que sim; Que um dia em que estava de serviço, coletando lixo na rua da casa dela, a mãe da NATHALIA o procurou “braba” e disse “eu não quero que você procure mais a NATHALIA” e “eu falei pra ela que não
tava
procurando mais e que ela que ia atrás de mim” Que ora o interrogando informa que pretende ir para
Juína onde sua mãe reside; Que não sabe informar o endereço para onde pretende ir; Orientei ele
no sentido de que hoje não
ha
nada que o impeça de sair da cidade, todavia, possivelmente ele irá responder processo pelo crime de estupro de vulnerável, e, uma vez que, é cientificado disso, o ideal e que não mude o número de seu telefone, para quando for preciso, ser fácil localizá-lo, caso contrário poderá deixar subentendido que esta foragindo para se eximir da responsabilidade [...]

Destacamos

Diante disso,
conforme
foi
consignado pela sentenciante
“
verifica
-se que os relatos da vítima Nathalia de Souza da Conceição, somados aos demais depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além da própria confissão extrajudicial do réu, constituem elementos bastantes que nos levam a ter a convicção e a certeza que a autoria da prática do delito de estupro recai sobre o acusado, de acordo com a forma e com os balizamentos estabelecidos precedentemente.”

Por outro viés, m
algrado o apelante sustente, em sua irresignação, que não sabia que a vítima tinha menos de 14 anos à época dos fatos, situação, essa, que poderia caracterizar o erro de tipo essencial e escusável que exclui o dolo e, portanto, a tipicidade de sua conduta – art. 20 do Código Penal, as circunstâncias excepcionais reveladoras do conhecimento equivocado da realidade que ensejam o erro não ficaram comprovadas de forma indene de dúvidas, ônus do qual sua defesa não se desincumbiu na hipótese, como determina o art. 156 do Código de Processo Penal, impondo-se ressaltar, ainda nesse mesmo diapasão, que a menor declarou em juízo que
ele
sabia a sua idade, e o próprio
apelante reconheceu isso em fase extrajudicial
.

Ademais, em que pese o apelante aduzir que a vítima teria praticado a conjunção carnal
narrada
na denúncia, por livre e espontânea vontade, requerendo, assim, a relativização da presunção de violência descrita no art. 217-A do Código Penal, é forçoso que se reconheça que essa questão é de somenos importância para a caracterização do ilícito em apuração, pois é de trivial sabença que a prática de conjunção carnal com menor de 14 anos de idade configura crime de estupro de vulnerável tipificado no citado dispositivo legal, independentemente de seu consentimento ou experiência sexual pretérita
.

Aliás, a
p
enas
em casos excepcionais,
este Tribunal
de Justiça
e o
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
autoriz
am
a relativização
,
situação
, ess
a
, que

não
se amolda
aos
fatos
em discussão
, uma vez que
no presente
caso existe razoável diferença de idade entre
o apelante e a vítima
,
nunca existiu um relacionamento
sério e responsável
, uma vez que

ele
era casado e apenas
abusou e

se aproveitou da vítima em um caso passageiro
.

Confirmando
esse
entendimento, recentemente o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“
A reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entende que para a configuração do crime de estupro de vulnerável descrito no art. 217-A, caput, do Código Penal, inserido pela Lei n. 12.015/2009, basta a comprovação da conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 (quatorze) anos. É certo, ainda, que o estupro de vulnerável visa ao resguardo, em sentido amplo, da integridade moral e sexual dos menores de 14 (quatorze) anos, cuja capacidade de discernimento, no que diz respeito ao exercício de sua sexualidade, é reduzida.
”

(
AgRg
no REsp n. 1.998.174/SC, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19
.
9
.
2023,
DJe
de 25
.
9
.
2023.)

Destarte, é imperativo reconhecer que os elementos de convicção existentes neste caderno processual autorizam a condenação do apelante, porquanto a prática de ato libidinoso e de conjunção carnal com a vítima, nas formas descritas na peça acusatória, foi confirmada pelas provas colhidas durante a instrução criminal.

Ademais disso, impõe-se
consignar,
ainda
, que transgressões como as que foram perpetradas pelo apelante transcendem os limites da esfera de proteção individual privada, para se projetarem no âmbito constitucional-penal de proteção aos direitos humanos invioláveis e impostergáveis da vítima.

Por derradeiro, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado – que permite ao juiz avaliar as provas reunidas nos autos segundo sua íntima convicção –, e levando em conta que as declarações da vítima são firmes e coerentes, encontrando amparo nos elementos de prova carreados para este
s

autos
, como dito anteriormente, é imperativo concluir que a manutenção da condenação do apelante, é a medida mais acertada à espécie, não se podendo, pois, cogitar
relativização
do tema
, diante
das características do
caso em debate.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao presente recurso de apelação criminal interposto por
Alexsandro de Oliveira Miranda
, mantendo, por conseguinte,
inal
t
erada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024